Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. NASCIMENTO DE FILHO NOVO. PERDA DO CARGO COMISSIONADO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem o supre.
3. A constituição de nova família, o nascimento de novo filho e a perda do cargo em comissão, levando o responsável à condição temporária de desempregado, são circunstâncias que revelam a mudança da condição econômica.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.